Tribunal: TJDFT
Processo: 0739050-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0739050-20.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLEIDES ALAIDES CARNEIRO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por CLEIDES ALAÍDES CARNEIRO, da decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência para impor ao DISTRITO FEDERAL a obrigação de lhe fornecer, por tempo indeterminado, o medicamento VENETOCLAX, registrado na ANVISA e não padronizado pelo SUS. Informa que possui 75 anos de idade e foi diagnosticada com Leucemia Mieloide, além de ser hipertensa e diabética, tendo-lhe sido prescrito o medicamento VENETOCLAX 100MG ao dia (na proporção de 04 comprimidos por dia - dose total diária 400 mg), porquanto o tratamento com fármaco disponibilizado pelo SUS não apresentou eficácia. Sustenta o preenchimento dos requisitos previstos na tese fixada no Resp 1.657.156/RJ (Tema 106 — Repercussão Geral). Argumenta que houve recusa da Administração pública ao fornecimento do medicamento prescrito pela ausência de padronização no âmbito local para o tratamento da enfermidade; Invoca os preceitos constitucionais, jurisprudenciais, a Lei Orgânica do Distrito Federal, além de convenções internacionais sobre os direitos humanos. Pretende a reforma da decisão agravada, para que seja concedida a tutela de urgência a fim de que o DISTRITO FEDERAL forneça, no prazo máximo de 10 (dez) dias e enquanto perdurar a indicação médica, o tratamento médico pretendido, condicionada à apresentação semestral de declaração médica de necessidade/imprescindibilidade e eficácia do tratamento. Sem preparo, ante a gratuidade da justiça concedida no juízo de origem. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O artigo 995, parágrafo único, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. Insurge-se a agravante da decisão que entendeu ser imprescindível a prévia manifestação do NATJUS, porquanto “os requisitos para a concessão da tutela de urgência, antes da manifestação técnica do NATJUS/TJDFT, somente se configuram quando há Nota Técnica favorável sem ressalvas, emitida em caso clínico idêntico (manifesta probabilidade do direito) e comprovado risco de morte ou lesão permanente de órgão ou função (risco da demora).” O art. 196 da Constituição Federal dispõe que “a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”. No âmbito local, a assistência médica à população foi conferida ao Sistema Único de Saúde do Distrito Federal, conforme prevê o artigo 207, inciso XXIV, da Lei Orgânica, incluindo-se, dentre as suas atribuições, assistência farmacêutica, como garantia de acesso à população aos medicamentos necessários e à recuperação de sua saúde. A tese firmada no acórdão de mérito do Recurso Especial n. 1.657.156/RJ, afirma, expressamente, que a concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) Incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) Existência de registro na ANVISA do medicamento. Ressai dos autos, precipuamente do relatório médico (ID 171796519), que a doença é grave, a agravante é idosa (75 anos), com anemia grave, plaquetas e imunidades muito baixas, e há perigo de vida caso a assistência não seja prestada no prazo máximo de 30 dias, podendo a doença evoluir para acometimento grave medular. O fármaco encontra-se registrado na ANVISA e a medicação se apresenta de alto custo consoante as pesquisas de preço, e a agravante logrou demonstrar a sua incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito. Portanto, em cognição sumária, estão demonstrados nos autos os requisitos cumulativos para concessão de medicamento não incorporado em atos normativos do SUS, nos termos da tese firmada no Tema 106 do Superior Tribunal de Justiça. A par da satisfação das exigências é inquestionável que o direito à saúde é dever imposto constitucionalmente ao Estado, devendo este assegurar o exercício desse mister com o fornecimento de medicamento imprescindível para a sobrevida da paciente. Precedentes da 1a Câmara: MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO. FIBROSE PULMONAR IDIOPÁTICA. FORA DA LISTA DO SUS. REQUISITOS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. 1. O art. 196 da Constituição Federal dispõe que "a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação". 2. No âmbito local, a assistência à saúde da população distrital foi conferida ao Sistema Único de Saúde do Distrito Federal, a quem compete, entre outras atribuições, prestar assistência farmacêutica e garantir o acesso da população aos medicamentos necessários à recuperação de sua saúde (art. 207, XXIV). 3. Assim, o Distrito Federal está obrigado a fornecer os medicamentos previstos na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (Rename) e na Lista de Medicamentos Excepcionais (alto custo). 4. Excepcionalmente, deverá conceder medicamento não incorporados em atos normativos do SUS, desde que preenchidos os seguintes requisitos, de forma cumulativa: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii)Incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) Existência de registro na ANVISA do medicamento. RESP no 1.657.156/RJ. 5. Preenchidos os requisitos exigidos pelo aresto paradigma, resta configurado o direito líquido e certo do impetrante. 6. ORDEM CONCEDIDA para determinar ao ente distrital a obrigação de fornecer o medicamento prescrito. (Acórdão 1376905, 07258017020218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 4/10/2021, publicado no DJE: 18/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. MEDICAMENTO. ALTO CUSTO. ESILATO DE NINTEDANIBE. FIBROSE PULMONAR. SUS. NECESSIDADE. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. ANVISA. REGISTRO. PRESCRIÇÃO MÉDICA. OBRIGAÇÃO DO ESTADO. 1. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial no 1.657.156/RJ, submetido ao rito dos recursos repetitivos, entendeu pela possibilidade do fornecimento pelo poder público de medicamentos não constantes dos atos normativos do Sistema Único de Saúde, em caráter excepcional, desde que observada a presença cumulativa de três requisitos: (i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento. 2. No âmbito do SUS, os medicamentos disponíveis para o tratamento de doenças ou de agravos são aqueles padronizados na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME), que não contempla nenhum tratamento para a Fibrose Pulmonar Idiopática (FPI), exceto de forma paliativa. 3. Restando devidamente atestada em laudo médico a imprescindibilidade do medicamento Esilato de Nintedanibe para o tratamento de Fibrose Pulmonar Idiopática (FPI), com registro na ANVISA, além de comprovada incapacidade financeira para arcar com os custos do tratamento, resta caracterizada a responsabilidade do Distrito Federal em fornecer o medicamento pleiteado. 4. Segurança concedida. (Acórdão 1346280, 07528424620208070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 7/6/2021, publicado no DJE: 21/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Registre-se, ainda, o entendimento de que o encaminhamento dos autos ao NATJUS constitui faculdade do julgador, que não está necessariamente vinculado ao parecer desse órgão para buscar a solução mais justa e efetiva para a controvérsia, pois, nos termos do art. 3o, parágrafo único, da Portaria GPR 1.170/2018, não está incluída na competência desse Núcleo a elaboração de perícia médica, daí por que as notas técnicas e pareceres confeccionados não possuem força probante pericial. Nesse sentido: Acórdão 1171973, 0711774-67.2017.8.07.0018, Rel. Des. Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, data de julgamento: 15/5/2019, publicado no DJE: 23/5/2019. Não obstante o caráter informativo das conclusões das notas técnicas e de seus pareceres, neste momento processual a prudência aponta pelo deferimento da medida pleiteada nesta fase processual, sem prejuízo de nova análise quando do julgamento. Assim, diante da gravidade da doença conclui-se que há justificativa suficiente para autorizar o tratamento com o fármaco pleiteado na inicial, razão por que se verifica a probabilidade do direito. O perigo da demora restou igualmente evidenciado nos autos, especialmente diante do relatório médico acostado que indica a necessidade do medicamento para controlar a doença e impedir a sua evolução, havendo risco de infecções severas, sangramentos e óbito. Diante do exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido liminar para determinar ao DISTRITO FEDERAL que forneça o medicamento VENETOCLAX, nos termos do relatório médico no prazo de 10 dias, em quantidade suficiente para o tratamento por 2 meses, sob pena de multa de R$ 200,00 por dia de atraso, ou caso não haja indicação médica para a continuação da utilização do fármaco, até o limite de R$ 20.000,00. Após a oitiva do agravado, por ocasião do julgamento de mérito no colegiado, o fornecimento poderá ser reapreciado, especialmente quanto aos requisitos para concessão de medicamento de alto custo. Intime-se a parte agravada para cumprimento e manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator